Tribunal: TJMT
Processo: 1043550-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043550-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou
improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar argumentos específicos sobre precedentes jurisprudenciais relativos ao princípio da duração razoável do processo administrativo, contradição ao reconhecer simultaneamente o indeferimento tácito da prova pericial e a adequação da fundamentação da decisão administrativa, e omissão quanto à análise das alegadas violações aos princípios norteadores do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão temporal do processo administrativo, concluindo que o lapso transcorrido não caracterizou inércia administrativa absoluta, considerando a regular tramitação com observância das fases procedimentais estabelecidas na legislação de regência.

4.
A ausência de menção específica a determinados precedentes jurisprudenciais ou dispositivos legais não configura omissão, porquanto a questão foi devidamente enfrentada sob o prisma dos elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

5.
Inexiste contradição entre o reconhecimento do indeferimento tácito da prova pericial e a conclusão pela adequação da fundamentação da decisão administrativa, uma vez que a produção de prova pericial não constitui direito absoluto no âmbito do processo administrativo quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora.

6.
O acórdão embargado examinou especificamente a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, sendo
que as demais alegações constituem matéria de mérito administrativo cuja reavaliação pelo Poder Judiciário encontra limitação nos aspectos de legalidade do ato impugnado.

7.
As alegações revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo rejeitados quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória n. 1043550-87.2021.8.11.0041, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pleito inicial formulado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, a
parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no v. acórdão embargado, alegando que não foram analisados relevantes fundamentos apresentados nas razões recursais, notadamente: (i) argumentos específicos acerca da violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo; (
ii
) questões atinentes ao cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial técnica; e (
iii
) alegações sobre violações aos princípios norteadores do processo administrativo.

Com fundamento nas alegações
supra
, requer a parte embargante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanados os vícios apontados, dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença para julgar totalmente procedente a ação anulatória. Subsidiariamente, invoca o caráter
prequestionador
dos embargos para eventual recurso especial.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 304481859, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

A parte embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não considerar argumentos específicos sobre precedentes jurisprudenciais e legislação pertinente ao princípio da duração razoável do processo administrativo.

Contudo, compulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada, quando nele se consignou:

"No caso em apreço, verifica-se que o lapso temporal, embora considerável, não caracteriza inércia administrativa absoluta, considerando que houve regular tramitação do processo com a observância das fases procedimentais estabelecidas na legislação de regência. O prazo transcorrido, conquanto extenso, não configura violação ao princípio constitucional invocado, mormente quando não demonstrada efetiva paralisia ou abandono do procedimento pela autoridade administrativa."

O voto condutor demonstra análise fundamentada da questão temporal, considerando os critérios objetivos para aferição da violação ao princípio constitucional invocado.

A circunstância de não haver menção específica a determinados precedentes jurisprudenciais ou dispositivos legais não configura omissão, porquanto a questão foi devidamente enfrentada sob o prisma dos elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

A parte embargante sustenta
também
que o v. acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas documentais apresentadas no processo administrativo, bem como em contradição ao reconhecer o indeferimento tácito da prova pericial e, simultaneamente, afirmar que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada.

Quanto à primeira alegação, o v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a autoridade administrativa promoveu regular instrução do processo, garantindo à parte interessada ampla oportunidade de manifestação e apresentação de elementos de defesa. [...] A decisão administrativa demonstra fundamentação adequada, ainda que possa se considerar sucinta, não se caracterizando como ato genérico ou desprovido de motivação."

No tocante à suposta contradição, cumpre esclarecer que não há incongruência lógica entre o reconhecimento do indeferimento tácito da prova pericial e a conclusão pela adequação da fundamentação da decisão administrativa.

O voto condutor foi preciso ao destacar que a produção de prova pericial
"não constitui direito absoluto no âmbito do processo administrativo, especialmente quando os elementos já constantes dos autos
se mostram suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora"
.

A fundamentação adequada da decisão administrativa refere-se à análise do conjunto probatório disponível nos autos, não necessariamente à motivação específica do indeferimento da prova pericial requerida. Não se vislumbra, portanto, contradição passível de saneamento.

A parte embargante sustenta
ainda
que o v. acórdão foi omisso quanto à análise das alegadas violações aos princípios norteadores do processo administrativo.

Entretanto, o voto condutor do v. acórdão embargado foi categórico ao estabelecer os parâmetros de controle jurisdicional sobre o processo administrativo, consignando expressamente:

"não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade"
e que
"compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento"
.

O acórdão embargado examinou especificamente a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo. As demais alegações concernentes à inocorrência das infrações constituem, efetivamente, matéria de mérito administrativo, cuja reavaliação pelo Poder Judiciário encontra limitação nos aspectos de legalidade do ato impugnado.

Conclui-se, portanto, que o
v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente. As alegações da parte
embargante revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BANCO SAFRA S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025